Tribunal: TJDFT
Processo: 0773677-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tributário. Ação declaratória de isenção do IRPF e de base de cálculo especial de contribuição previdenciária. Servidor(a) aposentado(a) – moléstia grave – nefropatia grave crônica - reconhecimento. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e da aplicação de base de cálculo especial para contribuição previdenciária à servidora distrital aposentada, em razão de nefropatia crônica grave
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição de R$ 3.383,54, referente ao período de junho e julho de 2025.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; e (ii) saber se a parte autora demonstrou a enfermidade, a partir do exame dos documentos juntados quando da distribuição da ação.
III. Razões de decidir
4. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de produção de prova pericial necessária à constatação da moléstia, vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), indeferir a produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas necessárias, valorá-las segundo a persuasão racional e atribuir especial valor às regras de experiência comum ou técnica, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95. Ainda mais no caso em análise, pois não houve qualquer impugnação técnica aos relatórios médicos e exames juntados quando da distribuição da ação, capaz de desacreditar qualquer deles. O Distrito Federal dispõe de vasto corpo de peritos médicos, de modo que essa tarefa seria de fácil realização. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. A matéria de mérito devolvida para reexame pelo Colegiado restringe-se à análise dos documentos que comprovam a enfermidade.
6. As razões recursais de mérito, assim como a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, não desconstituem qualquer dos documentos juntados pela parte autora. Trata-se de impugnação genérica, que não compromete o Laudo Médico nem os demais documentos apresentados quando da distribuição da ação, no tocante ao diagnóstico de nefropatia crônica grave.
7. Em resumo, a peça recursal consiste em mera manifestação de inconformismo com a sentença, aproximando-se da violação do dever processual imposto ao recorrente de impugnar especificamente os fundamentos da decisão (CPC, art. 932, III).
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a